Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-15.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.

2. Os alimentos devidos pelo genitor foram estabelecidos no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo ao menor, e 70% (setenta por cento) do salário mínimo à filha maior, em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade a que alude o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.

3. Não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o apelante suportar o encargo alimentício estipulado, não se justifica a redução do percentual estabelecido.

4. A simples alegação de estar o apelante desempregado, ou que ainda não se recolocou no mercado de trabalho em decorrência da pandemia causada pelo Covid 19, não é motivo suficiente para que seja isento de suas obrigações alimentares em favor do filho menor.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.